Tribunal: TJSP
Processo: 2301242-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Alienação Fiduciária. Ação de Busca e Apreensão. Necessária comprovação de que a notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada para o endereço do devedor.
1. Decisão que determinou à autora que comprove que o número do imóvel para o qual foi encaminhada a notificação corresponde ao do endereço do réu.
2. Inconformismo da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Alienação Fiduciária. Ação de Busca e Apreensão. Necessária comprovação de que a notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada para o endereço do devedor.
1. Decisão que determinou à autora que comprove que o número do imóvel para o qual foi encaminhada a notificação corresponde ao do endereço do réu.
2. Inconformismo da autora desacolhido.
3. Determinação razoável, na medida em que não consta do contrato de alienação fiduciária o número em questão, o que põe em dúvida a validade da notificação devolvida. Autora que tem condições de cumprir a medida, pois em tese possui comprovante de residência do réu ou pode diligenciar nesse sentido.
4. Recurso da autora desprovido. Decisão mantida.